Tribunal: TJDFT
Processo: 0721575-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Apelação cível. Busca e apreensão de veículo. Gratuidade de justiça concedida com eficácia ex nunc, a partir do pedido, que foi formulado apenas na apelação. A conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi sentenciado. Ausência de pagamento das parcelas vencidas e vincendas: consolidação da posse e propriedade para o credor fiduciário.